Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de alimentos, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal, em favor da parte autora, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
3. Apesar de o réu ter se manifestado antes da sentença, nada informou acerca do novo vínculo empregatício, embora estivesse empregado há dois meses e meio, razão pela qual se faz imperioso o não conhecimento dos documentos em sede recursal.
4. No caso, o alimentante não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual arbitrado (50% do salário mínimo), cujas balizas adotadas pelo Juízo, quando da fixação da verba alimentar, obedecem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.